Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701688-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: NILTON OLIVEIRA BATISTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela cautelar interposto por BRADESCO SAÚDE S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, a qual indeferiu a devolução dos valores levantados pela agravada, no total de R$97.173,49 (noventa e sete mil, cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), depositados pela agravante a título de reembolso pelas despesas que a beneficiária supostamente efetuou para custear o tratamento de sua saúde, inclusive com internação no Hospital Anchieta em Taguatinga-DF, haja vista as negativas de autorização pelo plano de saúde. Aduz a agravante que apuradas as informações prestadas pelo Hospital Anchieta e as instituições financeiras para as quais foram transferidos os valores constantes dos alvarás expedidos, verificou-se ter havido esquema criminoso, no qual a agravada fraudulentamente induziu o judiciário em erro mediante notas fiscais falsas. Requer a restituição dos valores indevidamente levantados e o bloqueio das contas da agravada até o limite de R$ 97.173,49 (noventa e sete mil, cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos). É este o cerne do pedido. Analiso o presente agravo, pois presentes os permissivos legais para sua apreciação, consoante súmula 07 da TUJ, que entendeu cabíveis os Agravos de Instrumento contra atos praticados nas execuções e cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, e que possam causar dano de difícil reparação. A notícia de ocorrência de fraude no feito originário já é questão conhecida por este relator, tendo sido noticiada em 02 Agravos de Instrumento: 0700603-65.2019.8.07.9000 e 0700090-97.2019.8.07.9000, este último convertido em Embargos de Declaração. Na ocasião da apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela BRADESCO SAÚDE S.A, este relator determinou a suspensão do recurso até que os fatos fossem devidamente apurados pelo Juízo de origem, ficando suspensa a exigibilidade da multa cominatória aplicada. Por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento n. 0700603-65.2019.8.07.9000 o agravante solicitava a mesma providência cautelar para bloquear as contas vinculadas ao CPF da agravada. Assim me posicionei em decisão proferida em 22/05/2019: Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela cautelar, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o bloqueio de contas vinculadas ao CPF da agravada, e a consequente indisponibilidade dos valores levantados pelos alvarás recebidos, por entender que a medida poderia dificultar sua própria subsistência e de suas filhas menores. Aduz a agravante que seu patrimônio foi submetido a bloqueio cautelar de valores para cobrir despesas destinadas ao tratamento da agravada e ao ressarcimento de supostas despesas por ela desembolsadas em razão do bloqueio do seu plano de saúde, no entanto, duas notas fiscais apresentadas pela agravada como prova de despesas realizadas provenientes de internação nos valores de R$ 29.450,00 e R$50.800,00, não foram reconhecidas pelo suposto órgão emissor (Hospital Anchieta), revelando informação inverídica e suposto cometimento de fraude que desabaram em diversos provimentos judiciais equivocados. Por essa razão, pretende tornar sem efeito as decisões que lhe cominaram multa cominatória por descumprimento de decisão judicial e o bloqueio das contas da agravada até o limite dos valores levantados devidamente atualizados, no montante de R$97.173,49. (...) É fato incontroverso que a agravada é portadora de doença grave, é segurada pelo plano de saúde e se encontra adimplente, portanto, é direito seu continuar usufruindo da cobertura e é dever da seguradora prestar os serviços contratados. Dúvidas inexistem de que as multas foram legitimamente impostas, uma vez que a agravante persistiu em negar autorização aos procedimentos solicitados, mesmo após a sentença e a confirmação do colegiado, dando azo às medidas coercitivas. O lamentável episódio de suposta fraude noticiado, que será objeto de investigação e estará sujeito às sanções cabíveis, não retira o acerto das decisões judiciais, uma vez que nem mesmo a agravante suspeitava da sua ocorrência, à míngua de demonstrações confiáveis trazidas aos autos por telas de computador que só traziam informações vagas e imprecisas, insuficientes para levantar suspeitas de que algum embuste estava sendo perpetrado. Se havia suspeitas, não foram informadas em tempo hábil. Mesmo a sua impugnação ao cumprimento de sentença limitou-se, apenas, a questionar a incidência de juros e multa sobre as astreintes fixadas, e sem qualquer respaldo insistiu em descumprir o comando judicial, que culminaram nas sucessivas medidas coercitivas a fim de que a prestação jurisdicional não fosse esvaziada de qualquer eficácia, sendo-lhe, também, atribuída a causa por todo o embrólio retratado. Note-se que as medidas coercitivas de bloqueios da conta da agravante se deram em virtude da sua contumácia em não restabelecer o plano de saúde da agravada, que mesmo reconhecidamente adimplente com as parcelas, viu-se impedida de usufruir da cobertura para o seu tratamento de saúde. Portanto, tenho que as providências judiciais foram legítimas e inevitáveis diante do quadro de descumprimento optado pela agravante. Por outro lado, o bloqueio da conta bancária da agravada não traria nenhum proveito benéfico, uma vez que o saldo é de R$600,00, cujo valor não é representativo à quantia a ser retornada. Além disso, a juíza a quo já determinou as providências para investigar outras contas de titularidade da agravada e o respectivo saldo, a fim de rastrear os valores provenientes do suposto engodo, caso sejam creditados. Deverão também ser pesquisadas as contas em nome de seus parentes, especialmente, esposo, além do RENAVAN, em nome de ambos - agravada e cônjuge. Por óbvio, os valores das condenações - danos morais e das astreintes - não poderão ser levantadas pela agravante, especialmente diante da fraude noticiada e da necessidade de ser minorado o prejuízo causado à agravante pela agravada. Verifica-se pois, que o mesmo pedido já havia sido formulado e apreciado e não foi trazido nenhum elemento apto a modificar a decisão antes proferida. A aplicação das multas não apenas objetivou a retomada do plano de saúde como também repreender a morosidade no cumprimento das autorizações, que foram negadas em diversas oportunidades. Portanto, repita-se: Até que o juízo a quo apure efetivamente a suposta fraude perpetrada, caso não necessite da produção de provas incompatíveis com o rito breviário dos Juizados Especiais, ou que se localize valores e bens suficientes ao ressarcimento da agravante, a decisão mantém-se inalterada, devendo a seguradora prestar os serviços contratados até que haja a resolução do contrato. Indefiro, pois, o pedido da tutela de urgência. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito